Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706318-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 33199374). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Caso não seja reconsiderada a decisão, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 33682176). Registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada, razão pela qual mantenho a decisão de ID 33199374. Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno, bem como manifestarem-se quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Estado de Goiás em contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator